Tribunal: TJSP
Processo: 0108586-11.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0108586-11.2012.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MAURICIO NOGUEIRA, é
agravado ESPÓLIO DE MARIO AMIM ABICALAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao Agravo Interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0108586-11.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 36.915
2
AG. INT. No 0108586-11.2012.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (19a VC)
AGTE: MAURICIO NOGUEIRA
AGDO: ESPÓLIO DE MARIO AMIN ABILACAM
VOTO No 36.915
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
em razão do indeferimento do pedido de produção
de prova. Repercussão geral afastada no E. STF
no
Recurso
Extraordinário
com
Agravo
no
639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por MAURICIO NOGUEIRA contra decisão que, em demanda
monitória,
negou
seguimento
a
Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matéria
cuja repercussão geral foi afastada no E. Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso Extraordinário com
Agravo no 639.228/RJ. Alega a nulidade do V.
Acórdão, pela inobservância da dinâmica processual,
e a necessidade de intimação acerca da distribuição
dinâmica
do
ônus
da
prova,
cuja
ausência
impossibilitou a ampla defesa do agravante. Aduz
violação à ampla defesa, ao contraditório, ao devido
processo legal. Assinala que não houve apreciação da
prova pericial produzida e que foi impedido de
produzir prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0108586-11.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 36.915
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por
objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal
selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à
efetiva
análise
de
acordo
com
critérios
de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível,
não conhecerá do recurso extraordinário quando a
questão
constitucional
nele
versada
não
tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo. §1o.
Para efeito de repercussão geral, será considerada a
existência ou não de questões relevantes do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0108586-11.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 36.915
4
639.228/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal quando o julgamento
da causa depender de prévia análise das normas
infraconstitucionais
não
apresenta
repercussão
geral, conforme se infere da seguinte transcrição:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo à suposta violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da
causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do
CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
Agravo Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO